Tribunal: TJDFT
Processo: 0735417-94.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. OBSCURIDADE CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto para reduzir o valor da condenação a título de cláusula penal para o importe de R$1.895,82. Alega a existência de obscuridade, uma vez que no acórdão a turma concordou com o que restou decidido na sentença, apenas alterando a base de calculo sobre a qual incide o encargo de 2%, não deixando claro se mantém ou não o encargo de 1% ao mês, deferido no julgado combatido, tudo consoante dispõe a alínea “a” item 5.1 da cláusula 5a do contrato firmado entre as partes.
II. Cabíveis Embargos de Declaração contra Acórdão exarado pela Turma Recursal que se mostra obscuro.
III. Salutar, pois, o provimento dos Embargos de Declaração para sanar a obscuridade e agregar à ementa o seguinte dispositivo: “A cláusula penal compensatória visa antecipar o montante da indenização pela inadimplência absoluta do contrato, quando não existe mais interesse no seu cumprimento. Já a multa moratória, por sua vez, visa coagir o devedor ao pagamento da obrigação, indenizando o credor pelo atraso no pagamento. A jurisprudência do e. TJDFT é firme no sentido de que somente é possível a cumulação das multas moratória e compensatória quando decorrerem de fatos geradores distintos, sob pena de configurar bis in idem, o que é vedado no ordenamento jurídico. Neste sentido: (Acórdão 1234840, 07315628420188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, colhendo-se da alínea “a” item 5.1 da cláusula 5a que ambas as rubricas ali previstas possuem o mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento ou atraso no pagamento do valor devido, impossibilitando a sua cumulação. Com efeito, incabível a cumulação pretendida de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor do débito.”
IV. Embargos conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.